Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. PEDIDO GENÉRICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se na pretensão de reforma da decisão, na qual o Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de verificar a existência de ativos penhoráveis em nome da executada.
2. Por força de expressa disposição legal (art. 798, inc. II, alínea “c” do CPC), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2.1. No caso, o credor não pode esperar que seja deferida a diligência para obtenção das informações requeridas mediante pedido genérico e desacompanhado de qualquer indício que, de fato, a justifique.
3. A Superintendência de Seguros Privados – SUSEP é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. 3.1. O exequente requer a expedição de ofício, sem apresentar indícios de que a executada possua bens ou valores custodiados pela instituição indiciada, bem como, não demonstra que a expedição de ofício à SUSEP possibilitará a satisfação de seu crédito.
4. Agravo conhecido e desprovido.